Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO, MAS AINDA EM PROCESSAMENTO. ADMISSÃO PARA VERIFICAÇÃO DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO. CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO. MAIS FAVORÁVEL QUE A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/90. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual determinou a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a aplicação retroativa do percentual de progressão da Lei 13.964/2019 (50%) é mais favorável ao paciente ou constitui hipótese de flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
4. A Lei no 13.964/19 revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, o qual exigia o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para os condenados primários e 3/5 (três quintos) para os reincidentes, e passou a disciplinar no artigo 112 da LEP os percentuais para progressão de regime, constando do inciso VI, alínea “a”, a aplicação de 50% (cinquenta por cento) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários, conforme se trata o paciente.
5. Tratando-se de paciente reincidente não específico, tem-se que a aplicação da Lei 13.694/2019 é mais benéfica, haja vista que a progressão em relação ao crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) dar-se-á após o cumprimento de 50% da pena e não no patamar de 3/5 (60%), conforme Lei em vigor na data do cometimento do crime (Lei dos Crimes Hediondos).
6. Nos termos informados pela autoridade judiciária da VEP, foram determinadas providências quanto processamento do recurso de agravo em execução interposto, dando-se vista ao Ministério Público para contrarrazões e tão logo apresentadas será exercido o juízo de retratação, o qual, caso negativo, culminará na remessa do agravo em execução penal a este Tribunal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.